Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-32.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001556-32.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), DHIEGO BARBOSA DIAS - CPF: 014.062.531-38 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE PLANILHAS DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO
.

ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise da certeza, liquidez e exigibilidade do débito diante da existência de planilhas com valores divergentes, bem como quanto à possibilidade de purga da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da certeza, liquidez e exigibilidade do débito diante da divergência entre planilhas; (
ii
) estabelecer se há contradição ao admitir a purga da mora com base em valor indicado pelo credor; (
iii
) determinar se a inconsistência das planilhas impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a divergência entre planilhas ao afirmar que tal circunstância não impede o deferimento da liminar, pois
esta
se fundamenta na comprovação da mora e na existência do contrato de alienação fiduciária.

O julgado esclarece que o valor correto da dívida foi indicado nos autos originários, permitindo ao devedor a purga da mora com base no montante informado pelo credor.

A decisão afasta a alegação de contradição ao reconhecer que não há incerteza relevante quanto ao valor exigível para fins de purga da mora.

O acórdão consigna que eventual controvérsia sobre o quantum
debeatur
deve ser discutida no curso do processo, sem prejuízo da validade da liminar deferida.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para embasar a decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do juízo de valor, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A divergência entre planilhas de débito não impede o deferimento de liminar de busca e apreensão quando comprovadas a mora e a existência do contrato de alienação fiduciária. 2. A indicação de valor pelo credor nos autos afasta alegação de incerteza para fins de purga da mora. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. A controvérsia sobre o quantum
debeatur
pode ser discutida no curso do processo sem invalidar a medida liminar deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, §1º, IV, 4º e 6º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1001556-32.2026.8.11.0000

DHIEGO BARBOSA DIAS X BANCO SAFRA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DHIEGO BARBOSA DIA
S contra A
córdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1001556-32.2026.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor do BANCO SAFRA S.A.

O
embargante
fala em omissão,
ao
argumento que o Acórdão
não analis
ou
adequadamente a questão da certeza, liquidez e exigibilidade do débito, diante da existência de duas planilhas com valores substancialmente distintos (R$ 28.957,90 e R$ 75.286,71), com diferença superior a R$ 46.000,00.

Aponta contradição no julgado ao admitir a possibilidade de purga da mora mediante pagamento do valor indicado pelo credor, quando reconhece simultaneamente a existência de duas planilhas com valores incompatíveis entre si.

Alega ainda omissão quanto à repercussão jurídica da inconsistência das planilhas, argumentando que não se trata de mera divergência contábil, mas de inconsistência relevante que impede a identificação do débito exigido.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que sejam sanados os
vícios apontados
.

Prequestiona
expressamente os artigos 4º, 6º, 489, §1º, IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, o
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Quanto à suposta omissão relativa à análise da certeza, liquidez e exigibilidade do débito diante da divergência entre as planilhas apresentadas pelo credor, o acórdão foi claro ao consignar que "a divergência entre planilhas de débito não impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, que se fundamenta na comprovação da mora e na existência do contrato de alienação fiduciária".

O julgado também registrou expressamente que "conforme informado pelo agravado em suas contrarrazões, o valor correto da dívida já foi esclarecido nos autos originários (R$ 29.246,03), sendo possível ao agravante, caso queira, purgar a mora com base nesse valor".

Ademais, o acórdão foi explícito ao afirmar que "eventual discussão sobre o quantum
debeatur
poderá ser realizada no curso do processo, sem prejuízo da validade da liminar de busca e apreensão".

Não há, portanto, omissão quanto a este ponto, mas sim discordância do embargante com o entendimento adotado pelo Colegiado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que tange à alegada contradição referente à possibilidade de purga da mora diante de dívida supostamente incerta, também não se verifica qualquer vício no julgado.

O acórdão foi claro ao mencionar que o valor correto da dívida já havia sido esclarecido nos autos originários (R$ 29.246,03), afastando qualquer incerteza quanto ao montante para fins de purga da mora.

Ressalte-se que, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, expressamente mencionado no acórdão, "o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus".

Quanto à alegada omissão sobre a repercussão jurídica da inconsistência das planilhas, o acórdão foi categórico ao afirmar que tal questão não impede o deferimento da liminar, que tem como requisitos essenciais a comprovação da mora e a existência do contrato de alienação fiduciária, ambos devidamente demonstrados nos autos.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Por fim, quanto ao prequestionamento, tem-se que o julgado analisou adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, não havendo necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026